Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-84.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001224-84.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOICE BAQUETA SILVA AMORIM - CPF: 051.224.741-25 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001224-84.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
JOICE BAQUETA SILVA AMORIM.

Recorrido:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA EM AGÊNCIA BANCÁRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve abordagem indevida e constrangedora por parte dos prepostos da instituição financeira, apta a configurar ato ilícito e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não produz prova mínima da ocorrência do fato danoso alegado, não comprovando que tenha sido submetida a constrangimento ou pressão indevida por parte dos funcionários da instituição financeira.

O boletim de ocorrência juntado não comprova, por si só, a dinâmica dos fatos, por constituir documento unilateral baseado apenas nas declarações da interessada, sem confirmação estatal.

A ausência de prova testemunhal inviabiliza a comprovação do ato ilícito, especialmente em demandas que tratam de dano moral decorrente de suposta violação à honra ou dignidade.

Não há comprovação de que eventual mal-estar ocorrido durante a gestação decorreu da conduta dos prepostos da instituição financeira, inexistindo demonstração do nexo causal entre o suposto fato e o dano alegado.

À luz do art. 373, I, do CPC, incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbe, o que impede o reconhecimento de responsabilidade civil fundada nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima do ato ilícito impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

O boletim de ocorrência, por sua natureza unilateral, não substitui a necessidade de provas independentes sobre a dinâmica dos fatos.

Em casos de alegada abordagem constrangedora, a prova testemunhal é essencial para corroborar a narrativa inicial.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor não se afasta sem demonstração mínima de verossimilhança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: (não há precedentes mencionados nos autos além da regra legal aplicada).

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 325807889, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a recorrente alega abordagem vexatória, com exposição a terceiros e tentativa de coação, fatos que, em seu entendimento, ensejam reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais e em custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, ausência de verossimilhança dos fatos alegados. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da inicial, em 03/02/2023, a reclamante foi vítima de uma abordagem indevida e constrangedora por parte de funcionários da agência bancária do SICREDI, no município de Diamantino/MT.

Afirma que quatro gerentes da agência bancária a abordaram, exigindo explicações acerca de valores provenientes da venda de um maquinário, bem como sobre a forma de pagamento de suposta dívida, tentando inclusive forçá-la a aceitar meios de pagamento não acordados (como cheque pré-datado).

Narra que a abordagem foi invasiva, insistente e intimidatória, com evidente abuso do poder econômico da ré.

Pontua que, à época, se encontrava gestante e, em razão da pressão emocional sofrida no ambiente da agência, passou mal e necessitou de atendimento médico imediato.

O demandado, por sua vez, alega que tinha ciência da gestação da associada e, por isso, tomou “
todas as precauções pertinentes em relação à condução das conversas
”.

Ressalta que a gerente envolvida na cobrança não se recorda de ter mencionado a venda de maquinários nem de ter feito qualquer tipo de acordo; apenas solicitou que a reclamante comparecesse à agência para uma negociação amigável.

Afirma, ainda, que a cooperativa fazia contato regularmente por telefone e visitas aos endereços informados no cadastro para tratar das dívidas ativas e contratos em atraso junto à cooperativa.

Pondera que a abordagem da cobrança teria sido um procedimento padrão e legal, sem qualquer excesso ou abuso de poder econômico.

Assevera que a instituição financeira apenas buscou a satisfação de crédito vencido por meios legítimos, sem qualquer excesso.

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a relação jurídica entre as partes, restando aferir se, no dia 03/02/2023, a reclamante foi vítima de abordagem indevida e constrangedora por parte de funcionários da agência bancária do SICREDI.

Tal circunstância
não
restou evidenciada nos autos, uma vez que
a parte autora não demonstrou a efetiva ocorrência do fato danoso nem que as complicações na gestação decorreram da suposta cobranç
a.

Nesse passo, a responsabilidade civil
não
pode ser presumida, devendo decorrer de prova efetiva do fato lesivo e do nexo causal.

Consigna-se, ainda, a ausência de prova oral apta a corroborar a versão apresentada pela reclamante.

Ressalta-se que
não
foram arroladas testemunhas que pudessem confirmar eventual ocorrência de ato ilícito, tampouco que atestassem o nexo com a alegada repercussão negativa em sua saúde.

A falta desse elemento probatório enfraquece a narrativa inicial, pois, em demandas que versam sobre danos morais, especialmente quando fundadas em suposta ofensa à honra, a prova testemunhal desempenha papel relevante para a verificação do ilícito. Assim, a ausência de oitiva de testemunhas reforça a fragilidade do conjunto probatório apresentado.

Por fim, quanto ao boletim de ocorrência juntado aos autos, este
não
possui força probatória suficiente para, por si só, comprovar a dinâmica dos fatos narrados. Trata-se de documento de natureza
unilateral
, elaborado exclusivamente a partir das declarações da própria parte interessada, sem que haja, nesse momento, atividade estatal de verificação ou confirmação do conteúdo apresentado.

Assim, embora constitua indício, o boletim de ocorrência não supre a necessidade de prova robusta e independente acerca da efetiva ocorrência do ato ilícito alegado, tampouco estabelece o nexo causal entre o suposto comportamento dos prepostos da instituição financeira e o dano afirmado, razão pela qual não pode ser utilizado como elemento determinante para o reconhecimento da responsabilidade civil.

Cumpre enfatizar que, para a caracterização do dano moral indenizável, é
imprescindível
a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, bem como a existência de ato ilícito praticado pela parte contrária,
o que não se verifica na espécie.

Assim,
à
míngua de provas concretas que demonstrem a existência de violação à honra, imagem ou reputação da reclamante
,
não se configura o dano moral indenizável previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
, que dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Desse modo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, no caso em análise,
verifica-se que a demandante não se desincumbiu do referido ônus probatório,
deixando de comprovar os fatos alegados, não há como acolher a pretensão condenatória formulada na inicial.

Assim, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025